Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DO ENTORPECENTE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante, além de dispensar, por ocasião do flagrante, 05 (cinco) selos de substância sintética psicoativa, acondicionados em plástico, trocou mensagens, com diversos usuários, deixando claro seu envolvimento com a venda de entorpecentes, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.
2. O depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A pequena quantidade de droga apreendida considerada pelo d. Juízo a quo, apesar da natureza altamente nociva da substância entorpecente (25E-NBOH), não justifica o aumento da pena-base em razão da circunstância do art. 42 da Lei no 11.343/2006, até porque se trata de recurso exclusivo da defesa.
5. A admissão, por si só, da propriedade da droga não implica redução da pena pela confissão espontânea, na segunda etapa da dosimetria, quando a imputação for de crime de tráfico de entorpecentes, a teor do verbete no 630 da súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. De ofício, afasta-se a circunstância judicial negativa do art. 42 da Lei no 11.343/06, sem alterar o quantum da pena.